Tribunal: TJSP
Processo: 1001410-96.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Ausência de garantia do Juízo. A segurança do juízo é obrigatória, sob pena de rejeição dos embargos. Inteligência do art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. Condição de procedibilidade. Prevalecimento da Lei das Execuções Fiscais ao Código de Processo Civil em razão da especialidade. Precedentes jurisprudenciais. Extinção do processo. Sentença mantida.
Recurso não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Ausência de garantia do Juízo. A segurança do juízo é obrigatória, sob pena de rejeição dos embargos. Inteligência do art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. Condição de procedibilidade. Prevalecimento da Lei das Execuções Fiscais ao Código de Processo Civil em razão da especialidade. Precedentes jurisprudenciais. Extinção do processo. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001410-
96.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes RONALDO PEREIRA
DA SILVA LIMEIRA (ME) e RONALDO PEREIRA DA SILVA, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-96.2017.8.26.0320 -Voto no 21428
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001410-96.2017.8.26.0320
Comarca: LIMEIRA
Apelante: RONALDO PEREIRA DA SILVA LIMEIRA - ME
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) da causa: SABRINA MARTINHO SOARES
Voto no 21428/dig
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Ausência
de garantia do Juízo. A segurança do juízo é
obrigatória, sob pena de rejeição dos embargos.
Inteligência do art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80.
Condição de procedibilidade. Prevalecimento da Lei
das Execuções Fiscais ao Código de Processo Civil em
razão da especialidade. Precedentes jurisprudenciais.
Extinção do processo. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de embargos opostos por Ronaldo
Pereira da Silva Limeira - ME., à execução fiscal que lhe move a
Fazenda do Estado, alegando, em síntese, cerceamento de defesa,
inexistência de débito fiscal, necessidade de limitação dos juros
moratórios e multa com caráter confiscatório. Pugnou pela
desconstituição do crédito tributário, bem como pelo benefício da
justiça gratuita.
A sentença (fls. 75) julgou extinto o feito, nos
termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.
Sobreveio apelo da embargante (fls. 77/94),
buscando a inversão do resultado, sustentando a possibilidade de
prosseguimento dos embargos ainda que insuficiente a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-96.2017.8.26.0320 -Voto no 21428
3
realizada, ordenando-se a remessa dos autos ao Juízo “a quo”, para
que dê prosseguimento a defesa. Pugna também pelo deferimento do
pedido de gratuidade de justiça.
Contrarrazões apresentadas às fls. 100/114.
É o relatório.
Fundamento e voto.

O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, consigne-se que o pedido de
gratuidade de justiça já foi indeferido por este Relator, quando do
julgamento do agravo de instrumento no 2080287-23.2017.8.26.0000
(fls. 56/74).
No
tocante
à
garantia
dos
embargos
à
execução fiscal, cumpre destacar que o § 1o do artigo 16 da Lei no
6.830, de 1980, determina que não são admissíveis embargos do
executado antes da garantia da execução.
Sabe-se que a prévia garantia da execução é
condição de procedibilidade para o recebimento dos embargos.
No caso dos autos, no entanto, a embargante,
ora apelante, deixou de garantir o juízo, invocando a aplicabilidade
do artigo 914 do Código de Processo Civil (correspondente ao artigo
736 do revogado Código de Processo Civil, com a redação dada pela
Lei no 11.382, de 2006), em que se dispensa a garantia como
condicionante dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-96.2017.8.26.0320 -Voto no 21428
4
Sem
razão,
contudo.
Isso
porque
a
obrigatoriedade da aplicação do artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830 se
dá em observância do princípio da especialidade da Lei de
Execuções Fiscais, a despeito de a redação dos artigos 914, do
Código de Processo Civil, dispensar a garantia como condicionante
dos embargos, consoante Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI
6.830/80.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
EM
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
1.
Nos
termos
da
jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo é condição de
processamento dos Embargos à Execução Fiscal nos exatos termos do
art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80. 2. A matéria já foi decidida pela
Primeira Seção no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC),
quando do julgamento do REsp 1.272.827/PE, relatoria do Min. Mauro
Campbell Marques, fixou-se o entendimento segundo o qual, 'Em
atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma
do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC, dada pela Lei n.
11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos
embargos - não se aplica às execuções fiscais, diante da presença de
dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o da Lei n. 6.830/80, que
exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à
execução fiscal.' 3. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1651509/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda
Turma, julgado em 04/04/2017; V.U.).
No mesmo sentido caminham os julgados
desta Corte de Justiça:
“APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Indeferimento da petição
inicial nos autos de embargos à execução fiscal
Ausência de
garantia do Juízo. Falta de pressuposto específico de admissibilidade
dos embargos à execução, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei
6.830/80. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. Sem garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-96.2017.8.26.0320 -Voto no 21428
5
alguma do Juízo, justifica-se a rejeição da liminar dos embargos
opostos à execução fiscal.”
(Apelação Cível no 0140236-13.2011.8.26.0100, Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 24.09.2013).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
ICMS. Rejeição por aplicação do
disposto no art. 16, parágrafo 1o da Lei no 6.830/80. A segurança do
juízo pela penhora é obrigatória, sob pena de rejeição dos embargos,
caso a parte não providencie a garantia da execução fiscal. Aplicação
do entendimento firmado no REsp 1127815/SP, julgado pelo STJ em
sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC). Sentença mantida.
Recurso improvido.”
(AP0026212-24.2011.8.26.0309, Rel. Des. Vera Angrisani, 2a Câmara
de Direito Público, j. 24.09.2013).
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA
DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CONFLITO APARENTE
DE NORMAS. Dispensa da constrição judicial e garantia da execução
fiscal para o manejo de embargos do devedor, na forma do artigo 736
do CPC, que dispensa a garantia. Prevalência da regra específica que
emprega tratamento diverso para a matéria. Aplicação do § 1o do
artigo 16 da Lei Federal no 6.830/80. Princípio da especialidade das
normas. Tese do diálogo das fontes. Diálogo de exclusão.
Precedentes do STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. Execução Fiscal.
Cobrança de valores relativos à reposição de vencimentos de servidor
público. (...) Certidão de Dívida Ativa. Atendimento dos requisitos
legais. A Certidão de Dívida Ativa preenche todos os requisitos
elencados na legislação de regência, inclusive quanto ao prévio
procedimento
administrativo.
Sentença
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.”
(AI. no 3001082-15.2013.8.26.0081
Rel. José Maria Câmara Júnior,
J. 14.05.2014).
“APELAÇÃO CÍVEL
Embargos à execução fiscal. Crédito tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-96.2017.8.26.0320 -Voto no 21428
6
referente a ICMS oriundo de Auto de Infração e Imposição de Multa
AIIM. Citação da executada sem a realização de penhora. Embargos
rejeitados liminarmente. Possibilidade. Incidência do comando inserto
no § 1o do artigo a6 da Lei no 6.830/80. A garantia da execução
configura pressuposto processual necessário ao processamento dos
embargos
à
execução.
Jurisprudência
pacífica
nos
tribunais.
Prevalecimento da Lei das Execuções Fiscais ao Código de Processo
Civil, em razão de sua especialidade. Inaplicabilidade do artigo 736 do
CPC. Sentença mantida. Recurso voluntário não provido e reexame
necessário não conhecido.”
(Apelação no 0184846-71.2008.8.26.0100, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, J. 07.05.2014).
“APELAÇÃO
Embargos à execução
Embargante que deixou de
oferecer garantia ao juízo
Sentença que rejeitou liminarmente os
embargos à execução
Manutenção
Alegação de nulidade da
sentença
Inocorrência
Decisão que contém os requisitos previsto
no art. 458, II e III, do CPC
Garantia do juízo que configura
pressuposto necessário ao processamento dos embargos à execução -
§ 1o do art. 16 da Lei Federal no 6.830/80
Aparente conflito de
normas com art. 736 do CPC que dispensa a garantia Prevalência da
regra especial sobre a regra geral
Sentença mantida e recurso
desprovido.”
(Apelação Cível no 8001196-70.2013.8.26.0014, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Moreira de Carvalho, J. em 16.12.2015).

Desta forma, a sentença deu o correto
desfecho ao caso, não comportando modificação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-96.2017.8.26.0320 -Voto no 21428
7